Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716349-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE RODRIGUES COSTA FRANCO RECORRIDO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DESPESA DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). RESIDENCIAL MAXXIMO GARDEN. ASSOCIAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. RESP 1.280.871/SP, TEMA 882, E RE 695.911, TEMA 492. INAPLICABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juízo, como o destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. A solução da controvérsia, de fato, demanda apenas a análise de prova documental dos valores devidos, que correspondem às despesas para administração e manutenção dos locais de uso comum no loteamento, em benefício dos proprietários dos bens imóveis, sendo suficiente, para tanto, a aprovação em assembleia. 2. As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios irregulares sediados no Distrito Federal. 3. A nomenclatura de condomínio ou associação é irrelevante considerando a atividade por ela desenvolvida. Aliás, conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, “(...) Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, para se aferir a condição de condomínio, basta que se demonstre a natureza da atividade exercida pelo ente e a sua efetiva destinação, mostrando-se irrelevante a denominação conferida, se associação de moradores ou condomínio, ou o fato de se tratar de condomínio regular ou irregular. (...)”. (07361650620188070001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 19/08/2022). 4. Evidencia-se que o réu/apelante adquiriu a unidade imobiliária em parcelamento urbano residencial, previamente aprovado para a finalidade de constituição de condomínio e comercializado já sob essa forma, e que usufrui dos serviços prestados pela associação apelada, cuja relação jurídica obrigacional, impõe o dever de arcar com as despesas de manutenção e administração do condomínio, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do CC. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 10, ambos do CPC, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois teria sido negada a dilação probatória; c) artigos 14 do CPC e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que a alteração da natureza jurídica da recorrida de associação para condomínio não pode retroagir para lhe impor o pagamento; d) artigos 2o, § 1o, da Lei 6.766/79, e 1.315 do Código Civil, defendendo que a constituição de associação por moradores não seria o suficiente a assegurar a qualidade de condomínio à pessoa jurídica. Aduz que as áreas comuns apontadas pela recorrida são áreas públicas. Conclui que não anuiu com as taxas cobradas e que elas não possuem natureza propter rem, mas pessoal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 3o, 10 e 14, todos do CPC, 6o da LINDB, 2o, § 1o, da Lei 6.766/79, e 1.315 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009